Tribunal: CARF
Processo: 16045.720006/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.720006/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do processo em diligência, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias (relator) e Luís Felipe
de Barros Reche. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Redatora designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2439 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-88.747 - 8a Turma da DRJ/RPO, de 23/10/18 (fls. 2417 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 1083 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 1073 e ss), que não homologou compensação declarada em PER/DCOMP (fls. 2 e
ss).
I - Do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O Relatório da decisão de 1o grau resume bem o contencioso até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 1083 a 1109) apresentada em 04 de
julho de 2012 contra despacho decisório (e-fls. 1073 a 1078) de 29 de maio de 2012,
cientificado em 05 de junho de 2012, que não homologou compensações com créditos
de IPI do 4o trimestre de 2006, informadas em declarações de compensação relativas aos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.720006/2011-81
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

créditos discriminados no PERDCOMP de no 01534.20960.130307.1.1.01-2944,
apresentado em 13 de março de 2007.
O despacho decisório adotou os fundamentos da informação fiscal de e-fls. 4 a 28 para
denegar o direito de crédito e não homologar as compensações.
(...)
Voltando à informação fiscal, inicialmente a Fiscalização esclareceu a denominação e as
abreviações utilizadas e mais o seguinte:
Os casos aqui tratados são exemplificativos do ocorrido ao longo da auditoria,
do teor das nossas indagações, seus motivos, e, em especial, da forma de Alstom
atender e, não atender, ao que lhe foi solicitado. Exemplos que, de forma não
exaustiva, demonstram a coerência e legitimidade das conclusões que fecham
este Relatório.
O Dec. no 4.544/2002, que aprovou o Regulamento do IPI vigente à época dos
fatos aqui tratados, será referido simplesmente como RIPI.
Como preliminar dos temas que iremos tratar importante sempre ter em mente
que o objeto de qualquer pedido de ressarcimento é o saldo do Livro Registro
de Apuração do IPI do Contribuinte, ou parcela deste saldo.
Vale dizer, o que o Contribuinte pretende com seu pedido é se ressarcir do
valor resultante do cotejamento dos créditos e dos débitos constantes da sua
escrita ao fim do trimestre de apuração.
[...]
Documentos, datas, explicações, provas, informações devem ser consistentes,
razoáveis, verazes. Apresentadas sem delongas, sem inércias, sem postergações.
Para que, ao cabo da auditoria de ressarcimento, não paire dúvida ou
obscuridade alguma, de tal sorte, que o valor devolvido ao Contribuinte é,
inquestionavelmente, o que lhe é devido.
Parece um truísmo, mas, tal fato, basilar, conceitualmente axiomático, o mais
das vezes é deslembrado pelo universo contributivo. Não obstante isso, é esse
“truísmo” que norteou nossa auditoria.
Apresentou tabela contendo as intimações efetuadas, as prorrogações e prazos
concedidos para seu cumprimento e o que foi e não foi atendido.
Conforme ressaltado no despacho decisório, a Fiscalização descreveu parte do objeto de
intimações e das respostas apresentadas, para destacar como a Interessada não teria sido
capaz de fornecer as informações necessárias para a análise do direito de crédito.
A documentação citada pela Fiscalização constou de 23 anexos à informação fiscal (e-
fls. 29 a 516).
A seguir, a Fiscalização elencou “fatos e informações” que, até o momento da lavratura
da informação fiscal, não teriam sido sequer mencionados pela Interessada nas respostas
apresentadas.
Antes de iniciar as conclusões, ainda apresentou as seguintes considerações:
Apesar de pleitear ressarcimentos de IPI era difícil a Alstom cumprir a basilar
norma do art. 379 do RIPI/02, a saber:
“Art. 379. Os contribuintes arquivarão as notas fiscais, segundo a ordem de
escrituração.”
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

Estávamos assim ao findar 2011: foram feitas amostragens; nestas verificaramse
fatos e atos que mereceriam esclarecimentos; bancos de dados, registros fiscais,
documentos fiscais eram equivocados, lacunosos, omissos ou, inexistentes;
necessário consultar, manualmente, 20 mil Nfs de saída e, mais de 70 mil Notas
fiscais de entrada, estas fora de sua ordem de registro
Mas, mesmo isso, ou seja, implementar o dinossáurico método “lamber nota”
como foi feito com as operações de conserto – sem querer, com tal bizarra
lembrança, ofender às mentes ciberneticamente contemporâneas – demonstrou-
se o quão baldada poderia ser essa tenção - Anexo 9/Termo no 4 – item 6 –
consertos ano 2005 e Anexo 9/Termo no 4 – item 6 – consertos ano 2006.
Finalizando esta parte do Relatório vale mencionar um último fato, o estorno de
crédito de R$ 1.572.998,69 constante do Registro de Apuração de IPI, no mês
de dezembro de 2006 – cópia do Registro de Apuração de Alstom ao fim de
Anexo 21/Int. no 25, de 21 de dezembro de 2011 – setas em vermelho de nossa
inserção.
Ora, “estorno de crédito” pode advir de miríades de motivos: roubo, furto,
sinistro, crédito de IPI por aquisição de mercadoria equivocadamente
considerada como insumo, etc, etc. Contudo, o tratamento a ser dado é sempre o
mesmo, a saber:
“Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25 ,§ 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
“I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
“a).................................................................................................;
“.................................................................................................
“§ 5o Anular-se-á o crédito no período de apuração do imposto em que ocorrer
ou se verificar o fato determinante da anulação, ou dentro de vinte dias, se o
estabelecimento obrigado à anulação não for contribuinte do imposto .
“§ 6o Na hipótese do § 5o, se o estorno for efetuado após o prazo previsto e
resultar em saldo devedor do imposto, a este serão acrescidos os encargos legais
provenientes do atraso.”
Temos então que o valor em debate era expressivo, o seu descritivo remetia a
tema de suma importância e, por fim, o seguimento da norma administrativa
poderia ter repercussão substantiva para os pedidos de ressarcimentos
sucessivos de Alstom.
Explique-se: é possível – frise-se, “possível” - que o estorno em dezembro de
2006 tenha sido feito extemporaneamente. Por exemplo, que o indébito tenha
ocorrido, ou, tenha sido constatado, em junho de 2006. Então, para cumprir a
norma acima, dever-se-ia recompor a escrita de Alstom alocando o valor a
estornar no mês de junho. Isto acarretaria redução do saldo credor do 2o
trimestre de 2006 e, por conseguinte, redução do valor a ressarcir.
Segundo a Fiscalização, na intimação no 25 (anexo 21), foi solicitada à Interessada a
“memória de cálculo” do estorno mencionado, mas a resposta foi de que ela não
existiria.
Finalmente, concluiu o seguinte a Fiscalização:
- A Interessada apresentou como prova do uso de insumos no processo produtivo
(legitimidade do crédito), em que pese a Fiscalização haver-lhe anteriormente alertado
sobre essa questão, folhas impressas de tela de computador (tela do sistema “SAP”), que
não seriam documentos legalmente hábeis para tal fim;
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

- Dessa forma, decorrido mais de um ano de auditoria, não se poderia “asseverar com
certeza que todos, frise-se, todos os valores constantes da escrita de Alstom” seriam
“verazes e legítimos” e se todos os débitos teriam sido “corretamente ali inseridos e
[...]corretamente registrados”;
- A Interessada teria reconhecido nunca haver estornado os créditos de insumos
aplicados em serviços de conserto (anexo 17), procedimento em desacordo com a
disposição do Ripi/2002, art. 193, I, e;
- Em razão de tal irregularidade, foi necessário adotar procedimentos para apurar o
montante de crédito indevidamente mantido na escrituração, para efeito de apuração dos
“valores a serem ressarcidos”;
- Citou como exemplo o procedimento descrito no anexo 9, que teria resultado
inconclusivo quanto ao serviço executado, padrão que se repetiria “em todas as
operações de consertos”;
- Em relação a outros consertos, a Interessada teria deixado de apresentar “dados
elementares”, envolvendo cerca de R$ 13 milhões em entradas e R$ 7 milhões em
retornos;
- Nos termos do anexo 23, a Interessada não teria apresentado esclarecimentos em
relação aos serviços de 2006 e teriam sido apuradas divergências em relação às datas de
entrada de peças.
Não seria, assim, possível determinar o valor do saldo credor do trimestre de apuração e
aplicar-se-ia ao caso a disposição da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 40.
Na manifestação de inconformidade, acompanhada dos documentos de e-fls. 1110 a
2413, a Interessada inicialmente reproduziu trecho da informação fiscal, “Para que no
subsistam dúvidas sobre o escopo dos trabalhos fiscais [...]”, afirmando o seguinte:
Ocorre que, conforme será demonstrado na presente manifestação, a
Requerente observou todos os Termos de Constatação e Intimações que lhe
foram dirigidos, não sendo justo pressupor qualquer descumprimento neste
sentido, cuja constatação é depreendida por meio de uma simples análise das
respostas concedidas ao longo do Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.90.00-2011- 00810-4 (docs. 04).
Percebe-se, portanto, que as ressalvas emitidas pela fiscalização limitaram-se
ao próprio mérito das informações emitidas, o que, por si só, significa que
essas foram efetivamente prestadas pela ora Requerente, havendo, quando
muito, divergência entre fisco e contribuinte sobre o procedimento adotado.
Isto 6, tanto as informações foram prestadas que a D. Autoridade Fiscal emitiu
uma série de apontamentos a respeito delas, discordando ora da natureza das
operações ora dos procedimentos adotados pela ora Requerente, inferindo-se,
portanto, certa incongruência dos motivos que legitimaram os trabalhos fiscais.
Se não bastasse o ponto acima, verificar-se-6 que os próprios critérios
admitidos pela fiscalização se revelam frágeis, não sendo legitimo cogitar a
glosa integral de Saldos Credores de IPI relativos a 5 (cinco) Trimestres,
compreendendo, conforme expressamente indicados pela fiscalização, um
universo NÃO ANALISADO de 15.000 Notas Fiscais de Entrada em 2005,
65.000 Notas Fiscais de Entrada e 15.000 Notas Fiscais de Saída em 2006, com
base apenas em ínfimas 7 (sete) operações supostamente não esclarecidas pela
Requerente.
Não há que se olvidar que incumbe ao contribuinte provar a higidez de seu
Saldo Credor de IPI, cabendo à autoridade, por outro lado, solicitar quantos
documentos forem necessários para a demonstração de tal direito.
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

Contudo, isso não dá à fiscalização a prerrogativa de glosar toda a base
creditória do contribuinte, de maneira indiscriminada, com base em operações
pontuais, o que, além de divergir do próprio primado da verdade material,
afronta o artigo 8° da Instrução Normativa n° 1060/2010, o qual impõe o dever
de que a autoridade analise a procedência da TOTALIDADE DO CRÉDITO O
PLEITEADO pelo contribuinte.
Isso sem mencionar que a grande maioria das divergências apontadas pela
fiscalização, conforme Termos de Intimação emitidos ao longo do Mandado de
Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2011- 00810-4 (docs. 04), referia-se a
supostas inconsistências na apuração de créditos decorrentes de ENTRADAS.
Por outro lado, o despacho decisório (doc. 02) aponta como únicos fundamentos
para a glosa supostas inconsistências na ausência de destaque do IPI em
determinadas SAÍDAS.
A partir dos apontamentos acima já é possível verificar a incoerência dos
trabalhos desenvolvidos pelo D. Agente Fiscal, pois, se a fiscalização envolveu,
em sua imensa maioria, supostas inconsistências na apuração de créditos
provenientes da entrada de insumos, não há razão para que os fundamentos da
glosa se limitem a algumas poucas operações de saída que, segundo alegado,
tiveram o IPI supostamente suprimido pela Requerente.
Diante desse cenário, com o devido respeito, entende a ora Requerente que a
autoridade fiscal encerrou em equívoco, o que não se deve admitir, dada a
higidez do direito creditório, razão pela qual se faz imperioso o cancelamento
das glosas efetuadas e, consequentemente, a homologação integral das
compensações acima referidas.
Preliminarmente, alegou a Interessada ser nulo o procedimento fiscal, em razão de haver
respondido “a todas [as] intimações emitidas no processo, inferindo-se, portanto, que as
ressalvas limitaram-se ao próprio mérito dos esclarecimentos prestados [...]”.
Apresentou uma tabela, contendo informações sobre os termos de intimações e os teores
das intimações e das respostas apresentadas.
Segundo a Interessada, a maior parte das intimações teria dito respeito à correta
apuração dos créditos, especialmente quanto valores aplicados em consertos, a
aquisições de empresas optantes do Simples e créditos relativos a devoluções.
Entretanto, segundo os documentos de e-fls. 1651 e seguintes (doc. 4), teria afastado
“toda e qualquer suspeita quanto à eventual apuração indevida de crédito de IPI” e,
ademais, a Fiscalização não teria, em momento algum, apontado as razões
determinantes da “glosa da integralidade de seus saldos credores (doc. 02)”.
Afirmou que inconsistências relativas a apenas algumas operações de saída, relativas a
notas fiscais que citou, teriam sido o único fundamento da glosa.
Ressaltou que os quatro primeiros termos de intimação teriam tratado somente de
operações de saída, havendo a Fiscalização alterado sua orientação para examinar
“aquisições de insumos e suas utilizações no processo produtivo”.
Entretanto, teria a Autoridade Fiscal abandonado as irregularidades relativas aos
créditos, para adotar exclusivamente aquelas relativas às saídas, o que somente poderia
ser explicado pelo seguinte:
A resposta é simples: não encontrando quaisquer irregularidades quanto à
apuração de créditos pela Requerente, a D. Autoridade Fiscal, que estava
impedida de promover o lançamento de oficio do IPI supostamente inadimplido
nas saídas registradas nas Notas Fiscais de Saída nos 73.951, 75.022, 75.023,
74.425, 75.560 e 75.596, considerando a incidência da decadência, viu como
única alternativa promover a glosa indiscriminada e completamente presumida
de Saldos Credores relativos a 5 (cinco) trimestres de atividade.
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

O procedimento ainda seria nulo pela ausência de fundamento normativo para glosa de
todo o saldo credor, sendo incoerente o procedimento fiscal pelas seguintes razões:
(I) O consequente normativo do artigo 40 da Lei n° 9.784/99 é o arquivamento
do pedido formalizado pelo contribuinte, mas não o seu indeferimento,
conforme equivocadamente admitido a D. Autoridade Fiscal;
[...] (II) O artigo 65 da Instrução Normativa no 900/08, apesar de prever
prerrogativa de que o fiscal condicione a procedência do crédito 6
demonstração de sua legitimidade pelo contribuinte, não autoriza a adoção do
método exemplificativo admitido no caso concreto, presumindo-se a
ilegitimidade, sem qualquer ressalva, dos Saldos Credores de titularidade da
Requerente;
[...]Ocorre que, tendo a D. Autoridade Fiscal discordado dos esclarecimentos
prestados pela Requerente, caberia apenas e tão somente, a reconstituição da
escrita fiscal, após lançamento de oficio, mediante redução do Saldo Credor em
consideração desses supostos débitos específicos, não sendo legitimo pressupor
que os Saldos Credores de IPI relativos a 5 (cinco) trimestres fossem
supostamente improcedentes.
[...]Por outro lado, verifica-se que a glosa de toda essa base creditória foi
justificada em 7 (sete) operações pontuais, relativas a saídas sem o destaque do
imposto, cujos montantes envolvidos podem ser considerados imateriais em
relação A quantia global pleiteada.
[...]
Tratou, ainda, de suposta violação de princípios da administração pública e tributária,
especialmente o da motivação, opinião da doutrina sobre a teoria dos motivos
determinantes, ementa de acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
Carf sobre a matéria, a disposição da Instrução Normativa RFB no 1.060, de 2010, art.
8o, e sua relação com os princípios da verdade material e do dever de investigação.
A seguir, afirmou que os fundamentos admitidos para a glosa teriam envolvido
unicamente as operações de saída, “apontando-se como indevida a ausência de destaque
do IPI pela Requerente”, o que dependeria de “prévia constituição do IPI supostamente
inadimplido pelo contribuinte, mediante ato formal de lançamento de oficio, conforme
procedimentos expressamente elencados no RIPI vigente época dos fatos (Decreto n°
4.544/2002) [...]”.
Ainda asseverou haver a autoridade fiscal fundamentado o indeferimento em
presunções, uma vez que teria admitido não haver analisado todas as operações de
entrada e saída que compuseram os saldos credores, conjugando uma análise por
amostragem ao ônus de prova do Interessada, para indeferir o total do crédito.
Acrescentou o seguinte:
E, o que é mais desarrazoado, incumbiria à Requerente, segundo a ótica da D.
Autoridade Fiscal, antecipar-se à fiscalização, mesmo sabendo de que seu
crédito é legitimo, para demonstrar que operações que sequer foram
questionadas eram regulares.
[...]
Ora, como é possível que operações pontuais ocorridas em 2005, cabendo
ressalvar que nem todas foram analisadas pela fiscalização, justificassem a
glosa dos Saldos Credores de IPI referentes a períodos completamente
diversos?
Ainda, como é possível cogitar a suposta ilegitimidade presumida de créditos
relativos a 5 (cinco) trimestres se a própria característica das atividades
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

desenvolvidas pela Requerente pressupõe o acúmulo de Saldos Credores de
IPI"?
Os questionamentos acima já exprimem a fragilidade das presunções admitidas
pela D. Autoridade Fiscal, denotando a ausência de qualquer elemento que
permita, com o mínimo de segurança, cogitar a ilegitimidade integral dos
Saldos Credores de IPI relativos a 5 (cinco) trimestres de atividade.
Em relação ao mérito, tratou das “operações de saída consubstanciadas nas Notas
Fiscais nos 73.951, 75.022, 75.023, 74.425, 75.560 e 75.596”.
Ao final, apresentou o seguinte pedido:
Pelas razões de direito expostas na presente defesa REQUER SEJA ACOLHIDA A
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
para
que
seja
CANCELADA a decisão ora atacada, CONVALIDANDO-SE e HOMOLOGANDO-SE
INTEGRALMENTE o Saldo Credor de IPI informado no PER/DCOMP de crédito n°
01534.20960.130307.1.1.01-2944, declarando-se, via de consequência, a extinção dos
créditos tributários compensados nos PER/DCOMP's nos 17308.88736.101207.1.7.01-
7090,
16537.90255.261108.1.7.01-2790,
02684.97197.261108.1.7.01-4385,
15675.06131.261108.1.7.01-8650,
42060.77493.261108.1.7.01-0243
e
01478.83790.060509.1.7.01-9032.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
A Interessada, por sua vez, preferiu ver falta de motivação no despacho decisório,
ignorando completamente a existência da informação fiscal que lhe serviu de
fundamento.
Veja-se que, da ementa do despacho decisório, constou a fundamentação de que “O
contribuinte não apresentou os documentos necessários à apreciação do pedido”,
conclusão semelhante à da Fiscalização, que nunca poderia ser apresentada no contexto
restritivo pretendido pela Interessada.
(...)
Diante do exposto, é elementar que o despacho decisório albergou, como fundamento
legal, a informação fiscal inteira, e não meramente o contexto restrito pretendido pela
Interessada, que, ao que tudo indica, adotou como estratégia de defesa.
É claro que o despacho decisório poderia ter sido lavrado de forma mais cuidadosa,
reproduzindo não apenas os trechos iniciais da informação fiscal.
Entretanto, está claro que a razão do ocorrido foi exatamente essa – a citação
exemplificativa de parte inicial da informação fiscal, com a citação, a seguir, das
conclusões –, e não algo parecido ao contorcionismo argumentativo apresentado pela
Interessada.
Além disso, a Interessada apresenta outra alegação claramente não verdadeira, quando
afirma que a conclusão ter-se-ia pautado “em casos meramente exemplificativos”.
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

A leitura da informação fiscal demonstra claramente que a Fiscalização citou exemplos
das irregularidades apuradas, e não que apurou irregularidades por amostragens
exemplificativas.
Da mesma forma, a Interessada tenta distorcer a realidade ao afirmar que a Fiscalização
teria examinado apenas “ínfimas 7 (sete) operações”, quando a leitura da informação
fiscal indica um trabalho muito mais minucioso e inúmeras tentativas de obtenção de
esclarecimentos.
Outro claro exemplo de distorção do que constou da informação fiscal é a absurda
assertiva da Interessada de que a Fiscalização teria reconhecido que não iria examinar
notas fiscais de entrada relativas ao ano de 2006.
O disse a Fiscalização (e-fl. 10) é que não iria mais tratar das saídas do ano de 2005,
considerando que ainda deveria analisar mais 15.000 notas fiscais de entrada relativas
ao ano de 2005 e mais 65.000 notas fiscais de entrada e 15.000 de saída, relativamente
ao ano de 2006.
Ao que parece, a Interessada sequer leu o conteúdo da informação fiscal, como o que
constou, por exemplo, da pág. 18 (e-fl. 21):
(...)
Apresentados os esclarecimentos acima, passa-se ao exame das alegações de nulidade.
A Interessada apresentou uma tabela com as intimações recebidas da Fiscalização, as
questões formuladas e as respostas fornecidas.
A tabela apresentada pela Interessada não corresponde ao que foi relatado pela
Fiscalização.
Em relação à intimação no 6, por exemplo, a Interessada afirmou haver atendido ao
solicitado, mas a Fiscalização claramente informou que não foram fornecidos “arquivos
digitais que atendessem ao estipulados pelas normas administrativas” (e-fl. 11).
(...)
Como razão de nulidade, a Interessada também alegou a suposta ausência de
fundamento normativo para a glosa integral.
A Interessada repisa a assertiva de que a Fiscalização ter-se-ia apoiado em “casos
pontuais e que não refletem a integralidade das bases que foram os saldos credores de
IPI”.
Questiona a aplicação do art. 40 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, cuja
consequência seria o arquivamento do pedido e não seu indeferimento ou a glosa de
créditos.
As disposições a serem aplicadas ao caso seriam as da Instrução Normativa RFB no 900,
art. 65, que não admitiriam “a adoção do método exemplificativo”.
As duas alegações são equivocadas.
Primeiramente, há que se esclarecer que não se trata da única disposição que a
Fiscalização para fundamentar o indeferimento.
Na página 18 (e-fl. 21), tratou do art. 379 do Ripi/2002:
Art. 379. Os contribuintes arquivarão as notas fiscais, segundo a ordem de escrituração.
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

Mas é notório que a Lei no 9.784, de 1999, aplica-se subsidiariamente ao caso em
questão.
Dessa forma, as disposições do citado art. 40 devem ser aplicadas de forma conjunta
com as da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 74, que prevê o direito de
apresentação de manifestação de inconformidade, no caso de não homologação de
compensação, e com o Regulamento do Processo Administrativo Fiscal Federal – Repaf
(Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Daí resulta que a impossibilidade de arquivamento dos autos não implica a
impossibilidade de aplicação subsidiária do artigo.
A segunda alegação, conforme esclarecido, baseia-se nas falsas premissas de que teria
havido adoção de método exemplificativo e de que o indeferimento fundou-se em
irregularidades relativas aos débitos de IPI.
A leitura da informação fiscal permite concluir que o indeferimento do pedido decorreu
da impossibilidade de apuração do valor correto do saldo credor, o que significa,
simplesmente, ausência de liquidez e certeza.
A chamada “impropriedade do método de glosa” é também improcedente, pelas mesmas
razões.
(...)
As alegações que a Interessada apresentou em relação ao mérito resumiram-se a tratar
de seis notas fiscais de saída, que, segundo sua pretensa interpretação, teriam
fundamentado o indeferimento do pedido.
Em relação a cada nota fiscal, alegou que a Fiscalização não poderia haver
desconsiderado que as operações houvessem ocorrido de forma diversa e apresentou
documentação para embasar suas alegações (documentos 6 a 10).
Entretanto, as suspeitas levantadas pela Fiscalização em relação às saídas formaram
apenas a parte inicial dos fundamentos da informação fiscal, conforme já esclarecido.
Tanto é que no processo no 10860.722294/2011-19 foi lavrado auto de infração em
relação a saídas dos períodos de julho a dezembro de 2006, e não de 2005.7 A partir da
página 7 da informação fiscal (e-fl. 10), a Fiscalização tratou de várias questões
relativas à formação dos saldos credores, e não somente às aquisições de optantes do
Simples ou aos retornos de produtos, como alegado pela Interessada.
Dentre as demais razões do indeferimento do pedido, que implicaram a impossibilidade
de apurar os saldos credores, estão a falta de explicação sobre um estorno efetuado no
início de 2006 e a discriminação das entradas em relação aos serviços.
Trata-se de uma quantidade muito maior de informações do que a pretendida pela
Interessada, que, ademais, sequer tratou da última referência feita pela Interessada em
sua conclusão:
(...)
Não é razoável imaginar que as conclusões acima tenham sido adotadas pelo despacho
decisório, desprezando-se 20 páginas que trazem a descrição de claras dificuldades na
obtenção de informações, a demonstração de que a Interessada deixou de esclarecer a
origem de estornos e a liquidez e certeza dos valores pleiteados, matérias que a
Interessada não abordou em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

Portanto, as razões do indeferimento integral do direito de crédito e da não
homologação das compensações estão muito claras na informação fiscal e foram elas
integralmente adotadas pelo despacho decisório.
A Interessada optou por fazer uma leitura distorcida dos fatos, deixando de abordar as
principais irregularidades apuradas pela Fiscalização.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente reforça os argumentos apresentados em sede
de Manifestação de inconformidade para pedir, ao final, integral homologação das compensações
efetuadas, verbis:
Diante do exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias CONHECEREM, eis que tempestivo, e
DAREM INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para o
fim seja CANCELADO o despacho decisório em discussão, CONVALIDANDO-SE e
HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE o Saldo Credor de IPI informado no PER/DCOMP
de crédito no 01534.20960.130307.1.1.01-2944, declarando-se, via de consequência, a extinção dos
créditos tributários compensados nos PER/DCOMP ́s nos 17308.88736.101207.1.7.01-7090,
16537.90255.261108.1.7.01-2790, 02684.97197.261108.1.7.01-4385, 15675.06131.261108.1.7.01-
8650, 42060.77493.261108.1.7.01-0243 e 01478.83790.060509.1.7.01-9032.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Diligência
A recorrente não pede em preliminar conversão do julgamento em diligência, por
outro lado, não se vislumbra a necessidade de se adotar, de ofício, o procedimento, pois se
encontram nos autos os elementos necessários para firmar convicção no julgamento, não
havendo pontos controversos remanescentes, em matéria de fato, que justifiquem o retorno dos
autos à Unidade de origem. Assim, a diligência apenas procrastinaria a solução do contencioso
ainda mais do que já se prolongara, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica. Neste sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
Do exposto, voto por negar a conversão do julgamento em diligência.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora designada
Em que pese o como sempre bem fundamentado voto do relator, Conselheiro
Ronaldo Souza Dias, ouso dele discordar quanto à existência de instrução probatória nos autos.
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

Conforme indicado no relatório e no termo de auditoria, a recorrente apresentou à
fiscalização os registros do Sistema SAP com os dados dos insumos, mas que foram
considerados documentos não hábeis a comprovar o solicitado.
Apesar das telas do SAP não serem a forma mais convencional de instrução do
processo e, de fato, não substituam as NFs, não se pode olvidar que se trata de uma empresa com
processo produtivo complexo e extenso. Neste sentido, caso a fiscalização tivesse sido realizada
apenas com as provas apresentadas, meu entendimento seria similar ao do relator, visto que
faltariam informações relevantes a título de validação da informação. Todavia, este não foi o
caso dos autos.
Considerando que a fiscalização realizou auditoria in loco, tendo acesso a todos os
documentos pertinentes, poderia ter validado as informações prestadas via SAP, o que optou por
não fazer.
O SAP é um sistema de gestão empresarial que busca interação de todas as etapas
de atividade da empresa e, assim, aumentar a eficiência do controle e gerenciamento das
informações e dados, unindo todas as frentes em uma só ferramenta. Para tanto, o SAP permite
controle de atividades como: aquisições e entradas de insumos, despesas com serviços
relacionados, efetiva destinação dos insumos à produção, movimentação de produtos semi-
acabados entre etapas produtivas, movimentação de produtos acabados para estoque e venda, etc.
Além disso, o sistema permite que NFs, contratos e outros documentos relevantes sejam
anexados aos registros, permitindo o total controle e auditoria das informações.
Dito isso, entendo que a carência probatória indicada pela fiscalização não
ocorreu em razão da falta de colaboração do contribuinte e/ou da falta de acesso do auditor-fiscal
aos dados, visto que bastaria que o mesmo tivesse acessado o SAP da empresa durante a
auditoria, o que não foi realizado por sua escolha.
Assim, forçoso concluir que existem indícios claros sobre o direito da recorrente,
que merecem ser devidamente avaliados. Portanto, cabível a diligência requerida.
Nestes termos, voto por converte o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora: (i) considere as informações já juntadas aos autos, incluindo os registros do SAP,
para a apuração do crédito da recorrente, apresentando o resultado da análise em relatório
circunstanciado, (ii) intime a empresa para, querendo, se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 dias; e (iii) ao final do prazo, reencaminhe os autos para o CARF para
continuação do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.306 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720006/2011-81

Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital